Tribunal: TJDFT
Processo: 0738774-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. FIADORES OU DEVEDORES SOLIDÁRIOS. AUSÊNCIA. DESNECESSIDADE DA INTERVENÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO CÍVEL E CRIMINAL. REGRA DA INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO.
1. O chamamento ao processo é modalidade de intervenção de terceiros destinado a trazer ao processo os corresponsáveis por uma obrigação nas ocorrências descritas no artigo 130 do Código de Processo Civil.
2. Na espécie, o exame do caderno processual não se identifica com nenhuma das hipóteses de cabimento do chamamento ao processo, tendo a relação jurídica que lastreia o processo de origem sido, a princípio, firmada exclusivamente entre as partes sem a incursão de terceiros como fiadores ou devedores solidários, sobretudo quando evidenciado que a solidariedade não se presume (artigo 264 do Código Civil).
3. A responsabilidade entre as instâncias cível e criminal é guiada pela independência, conforme preconiza o artigo 935 do Código Civil. O reconhecimento de uma prejudicialidade externa que pudesse render ensejo à suspensão do processo civil em razão da apuração dos fatos também na esfera criminal deve ter embasamento em um fundamento de excepcionalidade pautado por juízo discricionário e demarcado em espaços probatórios nos autos cíveis que demandem, de forma imprescindível, da formatação e da conclusão dos elementos da esfera criminal.
4. A elucidação da autoria, por si só, sobre os supostos fatos criminosos em apuração na seara criminal não tem o condão de, necessariamente, determinar a suspensão do processo cível originário no caso.
5. Recurso conhecido e desprovido.